Tribunal: TJMT
Processo: 1000432-87.2021.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2021-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000432-87.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[LUCIANO AUGUSTO NEVES - CPF: 474.078.161-15 (ADVOGADO), GLEBISON SOARES FREITAS - CPF: 056.352.441-30 (PACIENTE), DOUTO JUIZO DA VARA CRIMINAL E CIVEL DA COMARCA DE COMODORO-MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE COMODORO (IMPETRADO), LUCIANO AUGUSTO NEVES - CPF: 474.078.161-15 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), TIMOTEO SCHIEFELBEIN SIQUEIRA - CPF: 025.625.309-93 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ MARCOS VIEIRA - CPF: 001.712.111-62 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE RIBEIRO NETO - CPF: 034.482.651-10 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ANDRE JESUS DOS SANTOS - CPF: 053.485.335-80 (TERCEIRO INTERESSADO), DEIVIDI APARECIDO PEREIRA - CPF: 937.331.001-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ORLANDO SANTIAGO - CPF: 047.965.531-69 (TERCEIRO INTERESSADO), MIKELLI DELGADO TEIXEIRA - CPF: 033.941.012-46 (TERCEIRO INTERESSADO), HERNANYS AGUIAR DA SILVA - CPF: 036.959.833-45 (TERCEIRO INTERESSADO), IGGOR LENIN SILVA - CPF: 061.948.231-19 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO MARIA DA CONCEICAO FILHO - CPF: 029.105.661-02 (TERCEIRO INTERESSADO), JAIQUE BATISTA LUIZ - CPF: 069.008.482-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TENTATIVA DE LATROCÍNIO – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA – PRISÃO PREVENTIVA – REVOGAÇÃO – 1. NEGATIVA DE AUTORIA – FALTA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CPP – SUFICIÊNCIA DE CAUTELARES DIVERSAS
–
MERA REITERAÇÃO DE PEDIDO – INDEFERIMENTO LIMINAR – 2. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL DO JUÍZO PROLATOR – NULIDADE DO DECRETO PREVENTIVO – IMPROCEDÊNCIA – RATIFICAÇÃO TÁCITA DO JUÍZO COMPETENTE – PRECEDENTES DO STJ
–

ORDEM DENEGADA –
CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Impõe-se o indeferimento liminar do HC, quanto às teses já apreciadas e rejeitadas por este Tribunal em ação constitucional anteriormente manejada em prol do mesmo paciente, sobre o mesmo fato, por ofensa ao princípio da unicidade, economia e celeridade processuais. Inteligência do art. 160 do Regimento Interno;

2. Constatada a incompetência do Juízo prolator do decreto preventivo, os autos devem ser remetidos ao Juízo competente para ratificar, ou não, os atos já praticados, podendo tal convalidação se dar de forma implícita com o regular prosseguimento do feito, como
in casu
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar, impetrado em benefício de
Glebison Soares Freitas
, em que se aponta
como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal de Comodoro/MT, que decretou a prisão preventiva do paciente por suposta autoria do crime de Associação criminosa armada e tentativa de Latrocínio e, portanto, estaria submetendo-o a constrangimento ilegal decorrente da
incompetência territorial do Juízo prolator do
decisum
constritivo
.

O impetrante defendeu, ainda, a tese de
falta de prova
a apontar o Paciente como autor dos crimes e a
desnecessidade da prisão
por estarem ausentes os pressupostos autorizadores previstos no art. 312 do CPP; além disso, alegou a
suficiência de medidas cautelares diversas da prisão
(Id. 72653471).

Anexou-se documentos (Id. 72653470).

Considerando tratar-se de mera reiteração de medidos, indeferi liminarmente as teses de negativa de autoria, falta dos pressupostos do art. 312 do CPP e suficiência de medidas cautelares diversas da prisão. Quanto à tese remanescente, indeferi o pedido de concessão da ordem
in limine
(Id. 72921478).

As informações judiciais aportaram aos autos (Id. 73319986).

A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem
, conforme sumário que segue em transcrição livre (Id. 74281481):

Habeas Corpus
– Paciente preso pela prática dos crimes de
Roubo e associação criminosa
– Irresignação defensiva: Alegada
negativa de autoria
;
ausência dos requisitos
para constrição cautelar; bem como
carência de fundamentação
idônea;
suficiência de medidas cautelares diversas da prisão
; e, existência de
predicados pessoais favoráveis
– Impertinência –
Mera reiteração de pedido
formulado em outro
writ
(HC nº. 1026704-55.2020.811.0000). Alegada ainda nulidade do decreto preventivo, ao argumento de que teria sido proferido por
Juiz incompetente
– Inocorrência – O STJ possui entendimento pacífico no sentido de que “
o reconhecimento da incompetência do juízo não enseja por si só a nulidade das decisões cautelares
, já que a autoridade competente, ao receber o feito,
pode ratificar essas decisões, mesmo que de forma implícita
”. Constrangimento ilegal não verificado. Pelo
não conhecimento
, ante a
reiteração
de pedido e pela
denegação
da ordem, em relação à
alegada incompetência
do juízo.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 26 de fevereiro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2021